Tribunal: STJ
Processo: 0152475-87.2013.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861223 - SP(2025/0045974-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARILENA FERRANTE FERREIRA
EMBARGANTE
: VITOR BORGES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS - SP282106
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MIRANTE DA PEDRA GRANDE
ADVOGADA
: ADRIANA SIMIÃO CAPORALI - SP207377
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 209eeb36-9b3e-4c96-b550-8f261fb6552f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861223 - SP(2025/0045974-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARILENA FERRANTE FERREIRA
EMBARGANTE
: VITOR BORGES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS - SP282106
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MIRANTE DA PEDRA GRANDE
ADVOGADA
: ADRIANA SIMIÃO CAPORALI - SP207377
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marilena Ferrante Ferreira
e Vitor Borges Ferreira contra acórdão assim ementado (fl. 771):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. VIOLAÇÃO DE
NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA
1. O argumento de violação de normas legais
SÚMULA 284/STF.
sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente
ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e
incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva
demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso
especial por deficiência de fundamentação (
. 2.Agravo interno a
Súmula 284/STF)
que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, há
contradição do acórdão ao sustentar a ausência de indicação de dispositivos legais
violados, embora no próprio agravo interno tenham sido indicados os arts. 206, § 3o,
IV, e 422 do Código Civil, 109, § 3o, do
além dos Temas 882 do STJ e 492
CPC/1973,
do STF (fls. 775-777).
Aduz omissão quanto à análise dos Temas 882 do STJ e 492 do STF,
invocados como precedentes vinculantes diretamente aplicáveis ao caso (fls. 777-779).
Sustenta omissão sobre o prequestionamento no Tribunal de origem,
afirmando ter havido enfrentamento das matérias em embargos de declaração no
TJSP, com menção a prescrição trienal e sucessão processual (fls. 779-780).
Documento eletrônico VDA55761602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 9a4bf976-5073-454a-82ff-a4ca8d629b36

Assinala contradição entre o reconhecimento, pelo voto, da tese de mérito
relativa à natureza pessoal da cobrança associativa e a aplicação da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação (fl. 780).
Aponta omissão quanto à análise da ausência de registro da obrigação na
matrícula do imóvel, fato que reputa essencial para a solução da controvérsia (fls. 780-
781).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 787-788 na qual a parte
embargada alega que não há omissão ou contradição, que os embargos visam à
revisão do julgamento e não se prestam a efeitos modificativos sem a configuração dos
vícios legais, requerendo o desacolhimento.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As razões recursais reiteram inconformismo com o óbice formal que
fundamentou o acórdão embargado. A alegada contradição parte da premissa
equivocada de que a indicação de dispositivos legais no agravo interno bastaria para
afastar a deficiência de fundamentação do recurso especial. O acórdão foi claro ao
consignar que, na peça do recurso especial, não houve a individualização precisa e
compreensível dos dispositivos de lei federal supostamente violados, aplicando-se, por
isso, a
(fl. 772). A menção superveniente ou genérica em peça
Súmula 284/STF
posterior não supre a exigência própria do recurso especial.
Quanto às omissões sobre Temas 882 do STJ e 492 do STF,
prequestionamento e fatos de mérito (registro na matrícula), o acórdão embargado
manteve o não conhecimento por deficiência formal, circunstância que torna
despicienda a análise de mérito ou de precedentes vinculantes, bem como a
verificação de prequestionamento, por inexigíveis quando o recurso especial não
ultrapassa a barreira da admissibilidade por falta de indicação específica dos
dispositivos tidos por violados.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Da leitura do arrazoado do recurso especial, verifica-se que as partes, após
tecerem um retrospecto da demanda, defenderam, em síntese, que a cobrança de
associação de moradores é de cunho pessoal e não propter rem, sem, contudo,
apontarem objetivamente um único artigo como violado ou que seriam objeto de
dissídio jurisprudencial. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a
ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incide, nesse ponto, a
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55761602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 9a4bf976-5073-454a-82ff-a4ca8d629b36

fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida. Em face
do exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto. (fl. 772)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022
DO CPC. MULTA CONTRATUAL. VALOR SUPERIOR À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E FATOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Com efeito, não há
necessidade de resposta a cada afirmação específica. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.322.113/MG,
em
DJe de
) 2. O Tribunal de origem entendeu que a cláusula
6/6/2023,
12/6/2023.
contratual que estipula multa moratória de 1% ao mês sobre o valor total do imóvel
é proporcional, configurando pré-fixação dos lucros cessantes e adequada às
peculiaridades do caso concreto. 3. Não se constatou abusividade ou desequilíbrio
entre as partes, afastando-se a incidência dos arts. 412 e 413 do Código Civil. 4. A
revisão do entendimento do Tribunal local demandaria o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial, conforme o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.762.821/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
)
16/5/2025.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 85,
ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.
PRECEDENTE. AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
os embargos de declaração não são cabíveis para provocar novo julgamento da
demanda ou para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
acórdão embargado. 2. Não cabem honorários advocatícios em sede de apelação
quando a sentença não é reformada e a parte não havia sido condenada ao
pagamento da verba honorária, nos termos do
§ 11, do CPC. 3. Agravo
art. 85,
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.896.554/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
18/8/2025,
de
)
21/8/2025.

Documento eletrônico VDA55761602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 9a4bf976-5073-454a-82ff-a4ca8d629b36

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 9a4bf976-5073-454a-82ff-a4ca8d629b36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.861.223 / SP
Número Registro: 2025/0045974-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01001886120068260011 01524758720138260000 1001886120068260011 1524758720138260000
201501474918
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILENA FERRANTE FERREIRA
AGRAVANTE : VITOR BORGES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS - SP282106
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MIRANTE DA PEDRA GRANDE
ADVOGADA
: ADRIANA SIMIÃO CAPORALI - SP207377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARILENA FERRANTE FERREIRA
EMBARGANTE : VITOR BORGES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS - SP282106
EMBARGADO : ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MIRANTE DA PEDRA GRANDE
ADVOGADA
: ADRIANA SIMIÃO CAPORALI - SP207377
TERMO
Documento eletrônico VDA56086857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:37
Código de Controle do Documento: 7b86ddd3-d69f-4566-b136-8cc1b0b5cf57

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:37
Código de Controle do Documento: 7b86ddd3-d69f-4566-b136-8cc1b0b5cf57